Tribunal: TJDFT
Processo: 0720362-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720362-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: MC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO BANCO SAFRA S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 36559166, págs. 184-6), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 36559166, págs. 333-4), no cumprimento de sentença (ação de prestação de contas) movido por COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, in verbis: “Vistos, etc. MC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão na decisão de ID no 121536308. Afirma que a alusiva decisão não apreciou o pedido de nova perícia contábil realizada tempestivamente por ocasião da petição de ID no 119311244, tendo em vista que constada a falsidade nos documentos apresentados pelo executado. Ao designar a perícia grafotécnica e documentoscópica, a decisão proferida no ID no 95211724 foi taxativa ao dispor que, “acaso apurada falsidade nos documentos, nova perícia contábil será necessária”. O laudo pericial (ID no 115174703) foi categórico ao comprovar a falsidade nos documentos apresentados quando: (a) No laudo de n. 08, reconheceu-se que as assinaturas dos cheques apresentados após novembro de 1999 advieram do punho do Sr. Manoel Teodorio Frota, tendo sido categórico ao concluir que o Sr. Manoel Teodorio Frota não poderia assinar qualquer documento relacionado à pessoa jurídica, posto que não mais tinha poderes para tanto; (b) No laudo de n. 09, a expert atesta que dentre as assinaturas do Sr. Manoel Teodorio Frota, algumas não foram produzidas por ele, ou seja, houve falsificação de assinaturas; (c) Nos relatórios de n. 11 e 12, a perícia técnica demonstrou de forma cabal que a instituição financeira procedeu ao desconto de cheques cuja assinatura lançada não existe em qualquer dos documentos oficiais da empresa. Desse modo, alega que, tendo em vista que fora apurada falsidade nos documentos, a embargante requereu a designação de nova perícia contábil referente ao período de outubro de 2003 a maio de 2008 (ID no 119311244). Contudo, afirma que tal pleito não foi analisado na decisão embargada, tendo sido decertada como encerrada a instrução processual. O embargado se manifestou acerca dos embargos de declaração na petição de ID no 121929472, rechaçando-os Decido. [...] Verifica-se que a assiste razão a embargante Ao designar a perícia grafotécnica e documentoscópica, a decisão proferida no ID no 95211724 foi taxativa ao dispor que, “acaso apurada falsidade nos documentos, nova perícia contábil será necessária”. Portanto, tendo em vista que fora apurada falsidade nos documentos através da perícia grafotécnica e documentoscópica, a embargante requereu a designação de nova perícia contábil referente ao período de outubro de 2003 a maio de 2008 (ID no 119311244). Portanto, sano a omissão apontada, para analisar a necessidade de realização de nova perícia contábil. Trata-se de cumprimento de sentença tendo por objeto prestação de contas devidas pelo devedor BANCO SAFRA S/A, bem como pagamento de verba sucumbencial. A parte ré juntou aos autos a planilha de contas de ID no 33922841. A parte autora, por seu turno, impugnou as contas apresentadas e apontou uma série de irregularidades as quais levariam à sua integral rejeição (ID no 33922870). Alega a parte requerente que os laudos apresentados pela parte ré são documentos produzidos unilateralmente por peritos extrajudiciais, desprovidos de apontamentos técnicos e realizados sem a prévia autorização deste Juízo (ID no 33922908). Diante disso e em virtude das divergências apresentadas pelas partes, mostra-se necessária a realização de prova pericial para apuração da regularidade das contas apresentadas pela parte ré. Ademais, o laudo pericial (ID no 115174703) foi categórico ao comprovar a falsidade nos documentos apresentados quando: (a) No laudo de n. 08, reconheceu-se que as assinaturas dos cheques apresentados após novembro de 1999 advieram do punho do Sr. Manoel Teodorio Frota, tendo sido categórico ao concluir que o Sr. Manoel Teodorio Frota não poderia assinar qualquer documento relacionado à pessoa jurídica, posto que não mais tinha poderes para tanto; (b) No laudo de n. 09, a expert atesta que dentre as assinaturas do Sr. Manoel Teodorio Frota, algumas não foram produzidas por ele, ou seja, houve falsificação de assinaturas; (c) Nos relatórios de n. 11 e 12, a perícia técnica demonstrou de forma cabal que a instituição financeira procedeu ao desconto de cheques cuja assinatura lançada não existe em qualquer dos documentos oficiais da empresa. Portanto, há necessidade de realização de nova perícia contábil, conforme pleiteado pela parte requerente. Desse modo, diante da necessidade, cabe essencialmente ao julgador deferir, segundo juízo de conveniência e oportunidade aplicado ao caso concreto, os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, verificando se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação da sua convicção, conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil. O juiz, que é o destinatário da prova, deverá apreciar o pedido da respectiva produção. No caso dos presentes autos, é importante para o deslinde da presente causa a realização da perícia pleiteada pela parte requerente. Ante o exposto, nomeio CEILA CARVALHO ATAIDE, CPF 268.092.225-53, regularmente cadastrado(a) na Corregedoria deste Tribunal, para o encargo de perito judicial, a fim de apurar as contas relativas à conta corrente no 013.735-3, agência 05200, do Banco Safra S/A, de titularidade da parte autora, no período de 01/10/2003 a 30/04/2009. Esclareço que a parte autora arcará com os honorários periciais, tendo em vista que pleiteou a referida prova. Intimem-se as partes para arguir o impedimento ou a suspeição do(a) perito(a), apresentar quesitos e indicar seu respectivo assistente técnico, no prazo de comum 15 dias. Após, intime-se o(a) perito(a) para aceitação e proposta de honorários, no prazo comum de 5 dias. Vindo a proposta, intime-se a parte autora para comprovar o pagamento dos honorários periciais, no prazo comum de 5 dias, sob pena de se entender pela desistência da prova. Efetuado o depósito, intime-se o(a) perito(a), para que dê início à realização dos trabalhos, devendo informar ao Juízo, com antecedência mínima de 30 dias, a data, local e horário de realização da perícia, com vistas à intimação das partes, advogados e assistentes técnicos. Advirta-se o(a) perito(a) de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 dias após o início dos trabalhos. Sendo entregue o laudo, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias, iniciando-se pela parte autora. Transcorrido esse prazo, não havendo impugnações, fica autoriza a expedição de alvará em favor do(a) perito(a), para o levantamento de seus honorários. μDispositivo Ante o exposto, conheço os embargos de declaração e os acolho nos termos acima delineados. “Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração (ID no 123224361) interposto por BANCO SAFRA S/A contra a decisão de ID no 121536308. Assevera que não foi delimitada a nova perícia contábil a ser realizada, uma vez que esta deve recair apenas aos lançamentos referentes aos cheques cujas assinaturas foram tidas como falsas. A parte embargada se manifestou acerca dos embargos, rechaçando-os (ID no 124234152). Trata-se, ainda de embargos de declaração (ID no 124234150) interposto por MC COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA. contra a decisão de ID no 121536308. Afirma que há contradição na decisão embargada, uma vez que determinou à parte autora o pagamento dos honorários periciais. Contudo, alega que há relação de consumo entre as partes, razão pela qual deve ser invertido o ônus da prova. Além disso, está em discussão no TJDFT o pedido de gratuidade de justiça por meio de agravo de instrumento. A parte embargada se manifestou acerca dos embargos, rechaçando-os (ID no 124854711). Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. [...] Esquadrinhando os autos, verifica-se que não há os vícios apontados pela parte embargante. O que se verifica, na hipótese vertente, é que a parte embargante direciona o seu inconformismo contra a decisão que lhe foi desfavorável, pleiteando a sua reforma, o que não é possível em sede de embargos. A decisão embargada se encontra devidamente fundamentada, de modo que eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração, recurso que se presta a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, o que, em relação aos pontos levantados pela parte embargante, não se verificam. O Código de Processo Civil Brasileiro adotou o "Princípio da Tipicidade Recursal", que impede a admissibilidade de irresignação fora do rol legalmente previsto, possuindo cada recurso objeto próprio. Ante o exposto, conheço ambos os embargos de declaração, mas os rejeito, nos termos acima delineados.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há risco iminente de dano na realização da nova perícia determinada pelo Juízo a quo, em cumprimento à decisão anterior, no sentido de que, “acaso apurada falsidade nos documentos, nova perícia contábil será necessária”, e essa circunstância foi constatada, e também para elucidar a regularidade das contas apresentadas pelo agravante-réu. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora